Tribunal: TJMT
Processo: 1033341-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALFEU JOSE DA SILVA - CPF: 020.098.301-64 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. ABUSIVIDADE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta pela parte Autora em desfavor da Ré, na qual a parte demandante contesta a fatura com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 276,97, que estaria muito além de sua média de consumo. Pleiteia a declaração de inexistência do débito referente à fatura acima descrita, além de indenização por danos morais.

2. Em sede de defesa, a Requerida argumenta que a leitura está correta e que a parte Autora registrou consumo equivalente entre os meses contestados e aqueles regulares. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

3. A sentença de parcial procedência, apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:
1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa.
2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora,
com fulcro no art. 487, I do CPC,
RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida em seu favor
.
3.

DECLARAR

a inexistência do débito específico referente à fatura

com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 276,97.
4.

RATIFICAR a liminar de ID no 38064947, tornando-a definitiva. 5.
DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da aludida fatura, para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja 147 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
6. Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento. 7. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

3. O histórico de contas apresentado pela empresa de energia comprova que no ano de 2014 até o ano e 2020, o Requerente nunca efetuou pagamento de fatura de energia superior a R$ 163,24, sendo que o valor de R$ 276,97 com vencimento em abril/2020, destoa dos demais meses.

4. Destarte entendo que a falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angustia e aborrecimentos ao consumidor, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 que deve ser minorado para R$ 3.000,00
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021